Tribunal: TJMT
Processo: 0003153-75.2016.8.11.0009
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003153-75.2016.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Efeitos]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (APELANTE), ROSILENE FERRANTE HOINACKI RIBEIRO - CPF: 042.795.041-48 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO DIM - CPF: 270.220.801-00 (APELADO), TATIANE APARECIDA DIM - CPF: 033.178.941-80 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. TEMA 1184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ No 547/2024. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL SOBRE O PEDIDO DE SOBRESTAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto pelo Município de Colíder contra sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, pela ausência de interesse de agir, considerando a cobrança de débito fiscal inferior a R$ 10.000,00, em observância ao Tema 1184 do STF e à Resolução CNJ no 547/2024.

2.

O município apelante pleiteou, antes da prolação da sentença, a suspensão do processo pelo prazo de 90 (noventa) dias para a adoção de medidas administrativas exigidas pelo Tema 1184 e pela Resolução CNJ no 547/2024, sendo este pedido ignorado pelo juízo de origem.

II. Questão em discussão

3. Analisar a nulidade da sentença proferida sem apreciação do pedido de suspensão do processo, violando o contraditório e o direito de defesa da Fazenda Pública, conforme previsto no item 3 do Tema 1184 do STF e no §5o do art. 1o da Resolução CNJ no 547/2024.

III. Razões de decidir

4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1184 em regime de repercussão geral, estabeleceu que a extinção de execuções fiscais de baixo valor deve ocorrer, somente, após oportunizado ao ente público a demonstração de prévia tentativa de conciliação, solução administrativa ou protesto do título, salvo justificativa para sua inadequação.

5. A Resolução CNJ no 547/2024 detalhou que, nas execuções já em curso, a Fazenda Pública pode requerer a suspensão do processo pelo prazo de 90 (noventa) dias para implementar as medidas administrativas necessárias à adequação das exigências do Tema 1184.

6. No caso, o município apelante requereu expressamente o sobrestamento do processo, porém o pleito foi ignorado pelo juízo, que extinguiu a execução fiscal, configurando cerceamento de defesa e nulidade da sentença.

7. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reforça que a extinção de execuções fiscais de pequeno valor exige a intimação prévia e a oportunidade de suspensão do processo para adequação às normas administrativas.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido. Sentença anulada, determinando-se o retorno dos autos à instância de origem, com deferimento do prazo de 90 (noventa) dias para que o Município de Colíder adote as providências administrativas previstas no item 2 do Tema 1184 do STF e na Resolução CNJ no 547/2024.

Tese de julgamento:

"1. É nula a sentença que extingue execução fiscal de baixo valor sem apreciação do pedido de suspensão do processo formulado pela Fazenda Pública, violando o contraditório e o direito de defesa, conforme o item 3 do Tema 1184 do STF.

2. A extinção de execução fiscal exige a concessão de prazo à Fazenda Pública para adoção de medidas administrativas, como tentativa de conciliação, solução administrativa ou protesto do título, conforme disposto na Resolução CNJ no 547/2024."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 9o, 10 e 485, VI; Resolução CNJ no 547/2024, arts. 1o e 3o; Tema 1184 do STF (RE 1.355.208).

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação Cível no 1029717-48.2023.8.11.0003.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICIPIO DE COLIDER,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Colíder, que, com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, reconheceu a ausência do interesse processual e, com isso, julgou extinta, sem resolução de mérito, a execução fiscal ajuizada em face de
TATIANE APARECIDA DIM
e de
LUIZ ANTONIO DIM,
em observância aos preceitos estabelecidos pelo Tema 1.184 do STF e pela Resolução CNJ n.o 547/24.

O apelante levanta a preliminar de manifesta relevância (art. 52, §1o, RITJ/MT), consubstanciada na nulidade da sentença, por julgamento citra petita, decorrente da falta de apreciação do pedido de suspensão do processo por 90 (noventa) dias, a fim de que lhe seja conferido prazo para a adoção das medidas previstas no Item 2 Tema de Repercussão Geral n. 1.184/STF, conforme estabelece a Resolução no 545 do CNJ.

Assim, requer o provimento do recurso, para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à instância de origem, para o prosseguimento do executivo fiscal.

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula no. 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que aplicou o Tema 1184 do STF e extinguiu a execução fiscal movida pelo município apelante, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC – por ausência do interesse de agir –, em razão da cobrança de débito fiscal inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

No caso, a execução fiscal visava à cobrança de crédito tributário representado pela CDA de no 1011/2016, no valor de R$ 2.469,71 (dois mil quatrocentos e sessenta e nove reais e setenta e um centavos).

Ressai dos autos que, após julgamento o Tema 1184 do STF e da edição da

Resolução 547/2024 pelo Conselho Nacional de Justiça o município exequente, ora apelante, foi intimado para que formulasse eventual inaplicabilidade da extinção prevista no art. 1o, §1o, do mencionado ato normativo, pelo prazo de 90 (noventa) dias, em conformidade com o disposto no §5o do mesmo dispositivo (id. 259094652).

Em resposta, no que importa para o exame da pretensão recursal, o município pugnou pela suspensão do processo, por 90 (noventa) dias, para averiguar novas possibilidades de satisfação do crédito pela via administrativa, a fim de se adequar ao propalado ato normativo e ao Tema 1184/STF.

Todavia, sem que houvesse qualquer pronunciamento quanto ao pleito suspensivo, sobreveio a sentença impugnada, por meio da qual extinguiu o processo, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Nesse contexto, não há como deixar de reconhecer o “error in judiciando”, maculador do ato sentencial.

Registre-se, por oportuno, que, embora o executivo fiscal tenha sido distribuído antes do julgamento do tema, sua aplicação é imediata aos processos em trâmite e aos novos executivos, já que o entendimento caracteriza apenas interpretação da norma e não estabelecimento de nova regra, que se submete ao princípio da irretroatividade ou do
tempus regit actum
(STJ, AgInt no AREsp 238.170, DJe de 30.5.17).

No julgamento Tema 1184, levado a efeito no RE 1355208, em regime de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis".

Nessa perspectiva, em decorrência do novo posicionamento adotado pelo STF, o CNJ editou, em 22/2/2024, a Resolução no 547, a qual
“institui medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário, a partir do julgamento do tema 1184 da repercussão geral pelo STF.”
, que estabeleceu as seguintes condições, para o ajuizamento das
execuções

fiscais
, a partir de sua vigência:

“Art. 1o É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1o Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2o Para aferição do valor previsto no § 1o, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3o O disposto no § 1o não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4o Na hipótese do § 3o, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5o
A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1o deste artigo
, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Art. 2o
O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa
.

§ 1o A tentativa de conciliação pode ser satisfeita, exemplificativamente, pela existência de lei geral de parcelamento ou oferecimento de algum tipo de vantagem na via administrativa, como redução ou extinção de juros ou multas, ou oportunidade concreta de transação na qual o executado, em tese, se enquadre.

§ 2o A notificação do executado para pagamento antes do ajuizamento da execução fiscal configura adoção de solução administrativa.

§ 3o Presume-se cumprido o disposto nos §§ 1o e 2o quando a providência estiver prevista em ato normativo do ente exequente.

Art. 3o
O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida
.

Parágrafo único. Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto:

I - comunicação da inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção ao crédito e congêneres (Lei no 10.522/2002, art. 20-B, § 3o, I);

II - existência da averbação, inclusive por meio eletrônico, da certidão de dívida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora (Lei no 10.522/2002, art. 20-B, § 3o, II); ou

III - indicação, no ato de ajuizamento da execução fiscal, de bens ou direitos penhoráveis de titularidade do executado.”(
g.n)

Assim sendo, verifica-se que, tanto nas execuções fiscais ajuizadas após o julgamento do paradigma, como naquelas já em curso, exige-se a demonstração de prévia tentativa de conciliação ou a adoção de solução administrativa, além do protesto do título, salvo demonstração de que tais providências são inadequadas por razões de eficiência administrativa.

In casu
, como a execução já se encontrava em trâmite, por ocasião do julgamento do precedente qualificado, o município apelante requereu a suspensão do processo, pelo prazo de 90 (noventa) dias, a fim de providenciar a adoção das medidas previstas no item 2 do Tema 1184.

Contudo, a despeito do sobrestamento formulado, a sentença recorrida promoveu a extinção do processo, justamente pela falta de atendimento dessas exigências.

Nesse contexto, não há como deixar de reconhecer que o ato jurisdicional combatido padece de nulidade, por incorrer em evidente cerceamento de defesa.

Como se não bastasse, a extinção do executivo fiscal, com base na aplicação do

Tema 1184/STF, pressupõe o prévio deferimento da suspensão do processo, quando formulada pela parte para adoção das providências administrativas, destinadas à adequação do procedimento aos requisitos estipulados pela tese definida, circunstância que, de igual modo, conduz à nulidade da sentença.

Analisando caso semelhante, este Tribunal assim teve a oportunidade de decidir:

APELAÇÃO CÍVEL - TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL - CRÉDITO DE PEQUENO VALOR - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - POSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE FACULTAR ADOÇÃO DAS PROVIDÊNCIAS ESTABELECIDAS TEMA 1.184 - TEMA 1.184 DA REPERCUSSÃO GERAL E ART. 1o DO PROVIMENTO 13/2013-CGJ/MT - RESOLUÇÃO 547/2024-CNJ - PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. 1. A propositura de execução fiscal estadual e municipal de valor inferior a 15 (quinze) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso-UPF, implica no arquivamento do feito sem baixa na distribuição, não autorizada extinção da execução sem resolução de mérito por falta de interesse de agir. 2. O Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, apreciando o tema 1.184 de repercussão geral, fixou a seguinte tese: "1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.” 3. A Resolução 547/2024-CNj estabelece que “Art. 1o (...) § 1o Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.” 4.
A extinção da execução em razão do baixo valor depende de facultar ao exequente a adoção das providências mencionadas no item "2" do Tema 1.184/STF
. 5. Recurso conhecido e provido.
(N.U 1029717-48.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/04/2024, Publicado no DJE 25/04/2024)

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença e, com isso, determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja deferida a suspensão da execução fiscal pelo prazo de 90 (noventa) dias, para possibilitar, ao município exequente, a adoção das providências referidas no item “2” do Tema 1.184/STF.

Transitado em julgado, remetam-se os autos ao Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025